Tribunal: TCU
Processo: 002.783/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Minas Gerais a ex-servidor daquela entidade de ensino. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Gomes Teixeira e autorizar o registro do correspondente ato; e 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que acompanhe a tramitação da ação judicial que assegurou a manutenção da Gratificação de Atividade Executiva - GAE na remuneração do Sr. Carlos Alberto Gomes Teixeira (Processo 0012633-80.2007.4.01.3800), e, uma vez desconstituída a liminar que garantiu o pagamento da referida parcela, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso.